Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CPC. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA E SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
2. A verossimilhança se traduz na alta probabilidade de que os fatos alegados pela parte sejam verdadeiros. Ou seja, a alegação deve estar alicerçada em prova pré-constituída ou que seja possível concluir pela sua probabilidade em razão da experiência comum. Na ação, a autora reivindica o pagamento de indenização material, moral e estética, em razão de erro em cirurgia plástica destinada a reparação de procedimento anterior. Contudo, os elementos por ele coligidos não são suficientes para demonstrar os erros médicos. Ou seja, neste estágio processual, a prova dos autos seria inconclusiva e afastaria a verossimilhança.
3. Da mesma forma, não se vislumbra sua incapacidade técnica para comprovar os fatos constitutivos do direito. Ao contrário, por se tratar de prova que demanda a apreciação de informações sensíveis, tais como exames e laudos pretéritos, bem como prontuário médico e eventual exame físico, somente a autora teria ou permitiria acesso a esses elementos e a inversão dificultaria aos réus sua produção.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.